Tribunal: STF
Processo: RE 1463782
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO em face de decisão monocrática, por meio da qual neguei seguimento ao RE interposto pelo alcaide municipal e ao ARE interposto pela MESA DIRETORA DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO, aos fundamentos de que (a) o acordão recorrido está alinhado ao Tema 223 da repercussão geral, que fixou tese no sentido de que “é inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”; e (b) a jurisprudência desta CORTE dispensa reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé.



    Nos presentes Embargos de Declaração, o Prefeito alega haver contradição no julgado recorrido, pois a pretensão recursal não consiste no pedido de restituição das verbas recebidas de boa-fé pelos servidores público municipais, mas aos seguintes pleitos trazidos no Recurso Extraordinário (fls. 6-8, 53):



    “a) cassar o acórdão recorrido para, uma vez tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 33, §2º, “b”, da LOM, bem como da Lei Municipal 1.870/2007, que o regulamenta, normas do Município de Carmo do Rio Claro/MG extirpá-las do mundo jurídico e declarar que o adicional nelas mencionado não será devido a nenhum servidor público do Município, quer tenham eles implementado, ou não, o requisito temporal para sua obtenção; 



    ou 



    b) que fosse determinado, reconhecida a inconstitucionalidade, e em sede de modulação dos efeitos da decisão, que os valores recebidos pelos servidores relativos ao adicional de tempo de serviço de vinte e seis anos passem a ser pagos como vantagem nominalmente identificada até que os respectivos valores sejam absorvidos por aumentos futuros a serem a eles concedidos.”



    É o relatório. Decido. 



    Merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, pois efetivamente há omissão no julgado.



    O acórdão recorrido, ao efetuar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da norma local, que previram adicional de 80% a servidores públicos que completassem 26 anos de serviço, resolveu preservar o direito ao adicional dos servidores que já recebam a vantagem ou tenham reunido os requisitos para tanto, até o julgamento da medida cautelar, em observância à segurança jurídica, à boa-fé e à irredutibilidade de salário.



    E, é exatamente sobre esse ponto que se insurgiu o ora recorrente em seu Recurso Extraordinário, no qual veiculou o pedido alternativo nos termos descritos acima.



    Desse modo, o apelo extremo do Prefeito merece provimento.



    Veja-se o voto do Ilustre Desembargador ALBERTO VILAS BOAS que inaugurou a divergência acerca da modulação dos efeitos da decisão, no que foi acompanhado pelo Ilustre Desembargador CARLOS HENRIQUE PERPÉTUO BRAGA.



    Pela pertinência, confiram-se os seguintes trechos da manifestação do primeiro voto divergente (fls. 17-19, Doc. 13):



    “Com efeito, não tenho dúvida em pronunciar a inconstitucionalidade deste dispositivo da lei orgânica municipal como o fez o e. Relator. 



    Todavia, no que concerne à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade distancio-me do Relator quando torna perene a fruição do direito à percepção deste adicional daqueles servidores que já adquiriram os requisitos para a sua percepção à data da concessão da medida cautelar.



    Não desconheço que a espécie dos autos revela que os servidores perceberam de boa fé a aludida vantagem, conquanto seja manifestamente inconstitucional em razão de ter a mesma base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. 



    […]



    Mas, a fim de evitar oneração excessiva aos cofres públicos e propiciar que se prestigie a boa fé objetiva emanada da manifestação legislativa que criou o benefício agora declarado inconstitucional e que vigora desde 2006, é necessário que a modulação seja feita de forma um pouco diversa da proposta pelo e. Relator. 



    […]



    Fundado nessas razões, julgo procedente o pedido, mas modulo os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no sentido de que os valores recebidos pelos servidores relativos ao adicional de tempo de serviço de vinte e seis anos passem a ser pagos como vantagem nominalmente identificada até que os respectivos valores sejam absorvidos por aumentos futuros a serem a eles concedidos.”



     



    Esse entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE que, considerando o lapso de tempo em que a norma declarada inconstitucional permaneceu em vigor e a necessidade de garantir que os servidores não tenham diminuição em seus vencimentos, tem determinado que os valores recebidos com base em lei incompatível com a Constituição passem a ser pagos como vantagem nominalmente identificada (VPNI) até que os respectivos valores sejam absorvidos por aumentos futuros.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 46 e 57-C da Lei Complementar nº 15/80 do Estado do Rio de Janeiro, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 111/06. Lei Orgânica da Procuradoria do Estado. Integralidade e paridade. Abono de permanência x benefício de permanência. Idêntica natureza e nome distinto. Inconstitucionalidade material das normas. Modulação dos efeitos. Procedência do pedido. 



    1. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o regime próprio dos servidores públicos deixou de ser caracterizado pela integralidade e paridade. Essas garantias ficaram restritas às regras de transição estampadas no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, cuja incidência deve ser observada. Há nítida intenção no art. 46 da Lei Complementar Estadual nº 15/80, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 111/06, de se frustar o desígnio das reformas previdenciárias instituídas pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98, 41/03 e 47/05, restabelecendo a sistemática anterior às ditas reformas. Inconstitucionalidade material configurada.



    2. A norma do § 19 do art. 40 da Constituição Federal criou um abono de permanência de caráter transitório para o servidor que preenchesse os requisitos para a aposentadoria voluntária mas que permanecesse em atividade, o qual seria “até completar as exigências para aposentadoria compulsória”. O dispositivo fixou também a base de cálculo do referido abono, devendo ser “equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária”. Diante disso, não pode a lei estadual criar benefício com a mesma natureza, mas com nome distinto, desrespeitando a transitoriedade e os valores já especificados na Constituição Federal.



    3. O nominado “benefício de permanência”, previsto na legislação estadual, da forma descaracterizada como foi criado pelo legislador fluminense, reveste-se de natureza permanente, como se fosse espécie de gratificação, sendo incompatível com a fórmula de parcela única do subsídio (art. 39, § 4º, da CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da decisão com respaldo no art. 27 da Lei nº 9.868/90, para determinar que os valores recebidos com base nas normas ora declaradas inconstitucionais passem a ser pagos como vantagem nominalmente identificada (VPNI) até que os respectivos valores sejam absorvidos por aumentos futuros, na esteira do que foi decidido pela Corte na ADI nº 3.551, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/6/20, publicado em 19/8/20.



    5. Pedido julgado procedente.” (ADI 3725, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/2022)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 17, 18 e 25 da Lei 4.620/2005 do Estado do Rio de Janeiro. Plano de cargos e carreira do Judiciário. 3. É possível ao Supremo Tribunal Federal analisar a validade de normas revogadas, quando seus efeitos são mantidos pelas normas cuja constitucionalidade é impugnada. 4. A organização de cargos de distintas atribuições e exigências de qualificação (técnico de atividade judiciária e analista judiciário) em carreira única constitui meio de provimento derivado, vedado pela Constituição. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 4.620/2005 e conferir interpretação conforme à Constituição a seus arts. 17 e 18, para que o reenquadramento se faça a partir do cargo de admissão dos servidores. 6. Modulação de efeitos, de forma a garantir que os servidores não tenham decréscimo remuneratório, sendo a diferença absorvida pelos aumentos futuros.” (ADI 3782, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2020)



    “AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. 2. LEI 13.909 DO ESTADO DE GOIÁS. 3. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDORES PÚBLICOS. FIXAÇÃO PELO GOVERNADOR E DISTRIBUIÇÃO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE LEI. 4. CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CARREIRA. ACESSO ÀS CLASSES DA CARREIRA POR PROMOÇÃO COM BASE EM MERECIMENTO. POSSIBILIDADE. 5. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 6. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA QUE OS SERVIDORES NÃO SOFRAM DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO.” (ADI 3551, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/8/2020)



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar omissão, e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRORDINÁRIO do PREFEITO MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem, no sentido de que os valores recebidos pelos servidores relativos ao adicional de tempo de serviço de vinte e seis anos passem a ser pagos como vantagem nominalmente identificada até que os respectivos valores sejam absorvidos por aumentos futuros a serem a eles concedidos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente